Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTE DE ETILÔMETRO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESENÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. MULTA E PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, por meio do auto de constatação e depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, a condenação é medida que se impõe.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III – Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB).

IV - Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando a fundamentação mostra-se idônea para justificar que a conduta do apelante revestiu o crime de especial gravidade e transcende ao resultado típico. No caso, ao dirigir embriagado, o réu provocou acidente de trânsito, colocando em risco a integridade física dos ocupantes do automóvel abalroado.

V – A pena de multa, bem assim a pena acessória de proibição de dirigir, devem ser fixadas observando-se os mesmos parâmetros utilizados para se estabelecer a pena corporal.

VI – Tratando-se de réu reincidente, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de detenção, o regime deve ser o inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

VII – Correta a condenação ao pagamento de danos materiais, quando há pedido expresso e prova do valor prejuízo, submetida ao contraditório, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.